Tribunal: TJDFT
Processo: 0010779-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010779-09.2018.8.07.0003 RECORRENTE: NAYARA CRISTINY LINDALVA DA SILVA CORTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. INJÚRIA RACIAL DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Conjunto probatório evidencia autoria e materialidade dos crimes de desacato e injúria racial, uma vez que as vítimas e testemunhas narraram com coerência e harmonia os fatos. 2. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 3. Se a ré dirige palavras ofensivas a policiais, quando estes estão no regular exercício de suas funções, com dolo específico de menosprezar e ofender o agente público, comete o crime de desacato tipificado no art. 331 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para o decreto condenatório. Afirma ser cabível, assim, a pleiteada absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela comprovação da autoria e da materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012